Tribunal: TJDFT
Processo: 0001599-45.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, depois de arrombarem a porta de estação de uma rádio-base do sistema de telefonia móvel para subtrair baterias e quase cem metros de cabo. A materialidade e a autoria foram demonstradas por testemunhas e pelas imagens gravadas pelo sistema de segurança do local.
2 O aumento da pena-base não pode se fundar em ilações genéricas e inconsistente: a busca do lucro fácil é o que motiva o agente em todo crime de furto, não podendo ser invocado para aumentá-la. Todavia, aceita-se a migração de qualificadora plúrima para a primeira fase da dosimetria, conforme o critério aceito pela jurisprudência. A interrupção do serviço de telefonia móvel certamente gerou consequências desastrosos à toda população atingida, que extrapolaram a normalidade, e, por isso, determinam o aumento da pena-base.
3 A jurisprudência admite o aumento da pena na primeira fase de até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime em abstrato. Condenações por fatos anteriores e com trânsito em julgado posterior ao crime não podem caracterizar reincidência.
4 A pena fixada abaixo de quatro anos ao réu primário determina o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal. Afasta-se, todavia, a substituição por restritivas de direitos quando os agentes têm várias condenações definitivas, indicando que essa benesse não é socialmente recomendável.
5 Apelações parcialmente providas.